Tribunal: TJBA
Processo: 0517592-30.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0517592-30.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAIÃ CONCEIÇÃO ALIANÇA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISOS
I E
II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO
ACOLHIDA. MAJORANTE CONFIGURADA NA PRESENTE SITUAÇÃO.

1.
Consta da denúncia que
, no dia 15 de julho de 2014, por volta das 18h30min, no interior do microônibus, placa JPW7397, Empresa Cooperlotação, quando passava na Avenida Santos Dumont – Estrada do Coco, nas imediações do Terminal Turístico de Portão, o Apelante na companhia de um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça com uso de um revólver, anunciaram o assalto. Consta que o Apelante, muito exaltado, apontou o revólver para a cabeça do motorista do veículo e gritou: “sua desgraça, passa todo o dinheiro.” Diante da violência, o motorista entregou todo o dinheiro – R$ 200,00 (duzentos reais) – sendo ainda saqueado da vítima Taylane de Jesus Nogueira a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), 01 (uma) carteira de identidade, 02 (dois) cadernos e 01 (um) contrato funcional da empresa “N 5 Filmes”; o indivíduo não identificado saqueou os demais passageiros. Os meliantes estavam muito nervosos e chegaram a agredir, física e verbalmente, alguns passageiros, sendo certo que o Apelante, inclusive, chegou a efetuar um disparo de arma de fogo no interior do microônibus, que atingiu o piso do veículo.
A
to contínuo, empreenderam fuga no sentido do Terminal Turístico de Portão, tendo sido, posteriormente, identificados e presos.

2.
Tem-se que a materialidade e a autoria restaram configuradas quanto ao crime previsto no
artigo
157, § 2º, inciso
I e
II
do Código Penal Brasileiro
, inclusive não se insurgindo, neste tocante a defesa do Apelante, irresignando-se tão somente acerca da inclusão da majorante prevista no art. 157,
inciso I, do referido código (antiga redação). R
equereu
o
afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob a alegação de não restar comprovado nos autos a utilização de arma de fogo.

3. Ocorre que o
reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal (antiga redação) não depende da apreensão e perícia da arma utilizada, para fins de comprovação de sua eficácia, notadamente se a prova oral não deixa a menor dúvida acerca de seu emprego pelo agente, como ocorre no caso destes autos.

4. Adequada dosimetria. Adequado regime prisional.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0517592-30.2017.8.05.0150
, da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA, tendo como Apelante
CAIÃ CONCEIÇÃO ALIANÇA
,
sendo

Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
NEGAR
PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.